Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.

A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a correção monetária nos termos da Lei 11.960/09.